Tribunal: TJSP
Processo: 1027610-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento. Seguradora. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Alegação de que não pode ser responsabilizado pelo acidente, que foi resultado de um abalroamento envolvendo vários veículos. Hipótese em que o veículo conduzido pelo réu abalroou aquele que à sua frente trafegava, dirigido pelo autor – Firme jurisprudência no sentido de que se

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento. Seguradora. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Alegação de que não pode ser responsabilizado pelo acidente, que foi resultado de um abalroamento envolvendo vários veículos. Hipótese em que o veículo conduzido pelo réu abalroou aquele que à sua frente trafegava, dirigido pelo autor – Firme jurisprudência no sentido de que se presume a culpa do condutor do automóvel de trás, ao qual incumbe o ônus da prova da culpa do motorista que vinha à sua frente – Inteligência do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Desnecessidade de realização de prova pericial. Elementos constantes nos autos que se mostram suficientes para o deslinde do feito. Caracterizada culpa do réu em relação ao autor.Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.